Tribunal: TJMT
Processo: 1032287-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032287-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.247.549/0001-85 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO LUPO - CPF: 672.650.579-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA SUPOSTA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de Tutela Cautelar Antecedente. Os recorrentes alegam a abusividade de cláusulas contratuais e encargos, buscando o afastamento dos efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela cautelar de modo a justificar a suspensão dos efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória, não sendo possível aferir no presente caso, de plano, eventual abusividade na incidência de juros e encargos aplicados.

4.

O inadimplemento contratual desde maio de 2024 é incontroverso, e a simples propositura do procedimento de origem não elide os efeitos da mora, conforme estabelecido na Súmula no 380 do STJ.

5.

A jurisprudência do STJ permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para validar a cobrança.

6.

O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta automaticamente a caracterização da mora, sendo necessária a demonstração concreta da abusividade alegada.

2.

A revisão das cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória, não sendo suficiente a alegação genérica de onerosidade excessiva para justificar a concessão de tutela de urgência.

3.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
e
PAULO SERGIO LUPO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Alta Floresta – MT, na Tutela Cautelar Antecedente de n.
1008886-30.2024.8.11.0007
, ajuizada pelos Agravantes em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
.

Os Agravantes relatam que firmaram um mútuo bancário com a Agravada representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 301884, no valor de R$ 203.755,57 (duzentos e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para restituir em parcelas mensais com vencimento final em 08/04/2027.

Alegam que a Recorrida condicionou a liberação do mútuo à alienação fiduciária do imóvel objeto da Matrícula n. 34.031, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT e ao seguro prestamista, o que configura venda casada.

Afirmam que em razão da inadimplência da parcela vencida em 10/06/2024 e por se tratar de alienação fiduciária, a Agravada notificou os Agravantes da mora para efeitos de sua consolidação e, por consequência, encaminhar a leilão extrajudicial o imóvel para satisfação de seu crédito.

Argumentam que propuseram o procedimento na origem para suspensão dos efeitos da mora, pois há diversas ilegalidades no negócio jurídico pactuados entre as partes, como:

a.1. ilegalidade na capitalização diária dos juros sem estar pactuada;

a.2. ilegalidade na capitalização diária dos juros sem a indicação da taxa diária dos juros por violação do dever de informação previsto nos arts. 4o, 6o, III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor:

a.3. ilegalidade do C.E.T. Custo Efetivo Total por violação do dever de informação previsto nos arts. 4o, 6o, inc. III, 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor;

a.4. ilegalidade na capitalização do C.E.T. por implicar em bis in idem já que capitaliza, novamente, os encargos financeiros; e

a.5. ilegalidade do “seguro prestamista” (venda casada) por ofensa aos arts. 6o, 39, inc. I, 46, 51, inc. I, todos do Código de Defesa do Consumidor, ofensa ao TEMA repetitivo 972/STJ.

Defendem que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Assim, requerem:

a) a concessão liminar do efeito suspensivo à r. decisão agravada e via de consequência ativo para deferir a tutela cautelar antecipada para suspender os efeitos da mora até a decisão final da ação;

b) seja determinado a intimação da Agravada para, querendo, dentro do prazo legal, exercer o contraditório e ampla defesa;

c) ao final, seja confirmada a liminar e provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada para reconhecer presentes os requisitos exigidos pelo art. 305, do Código de Processo Civil, e deferir a tutela cautelar para suspender os efeitos da mora decorrentes da cédula de crédito bancário objeto da lide.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em id. 252627184.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para afastar os efeitos da mora face à inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário n. 301884 firmada entre as partes, com fundamento nas supostas abusividades contratuais.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Analisando o conjunto processual, apesar das alegações apresentadas na peça recursal, não é possível aferir, de plano, a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que os Recorrentes tinham conhecimento prévio das condições estabelecidas na avença e, ainda assim, optaram por celebrar o negócio jurídico.

Além disso, é incontroverso o inadimplemento por parte dos Recorrentes desde maio/2024 (id. 252071244), e por mais que seja alegada suposta abusividade em relação aos termos pactuados, tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão automática dos efeitos da mora,
sobretudo porque os Recorrentes sequer apontam o valor que entendem como devido ou mesmo consignam o pagamento de tal quantia.

Ademais, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela, pois as razões se fundamentam exclusivamente na suposta necessidade de revisão contratual em decorrência das abusividades derivadas da incidência de juros e encargos indevidos.

Importante destacar que segundo a jurisprudência do STJ
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
, sendo certo que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).

Insta salientar que a simples propositura do procedimento de origem visando a posterior revisão das cláusulas contratuais não afasta a caracterização da mora (Súmula n°. 380 STJ), pois, em regra, o que elide os efeitos da mora é o pagamento das parcelas no valor, tempo e modo contratado.

Assim, os meros indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória.

Deste modo, inexistem evidências da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se o desprovimento do agravo interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ACOLHIMENTO – JUROS REMUNERTATÓRIOS FIXADOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores. Inalteráveis os juros nominais pactuados em percentual aquém da taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma espécie contratual e período contratado, não havendo cogitar-se ilegalidade e/ou abusividade.
Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”,
sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).- (N.U 1025634-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE
JUROS
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de
tutela
de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a
abusividade
das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência. Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de
tutela
de urgência.
Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a
tutela
de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE –AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora
(Súmula no 380 do STJ). (N.U 1008457-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025